Tribunal: TJDFT
Processo: 0754586-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0754586-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELOIZA SOARES MIRANDA, WAGNER EVANGELISTA TAVARES AGRAVADO: HURB TECHNOLOGIES S.A. D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se que a parte agravante não juntou a guia de recolhimento da União (GRU), nem o comprovante do respectivo pagamento, ou seja, não demonstrou o recolhimento do preparo recursal (art. 1.007, caput, CPC). Ademais, não se evidencia que a parte goza do benefício da gratuidade de justiça. Quanto ao ponto, registra-se que houve, inclusive, o pagamento das custas iniciais (IDs de origem 177609119 e seguintes). Assim, intimem-se os agravantes para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar o efetivo pagamento do preparo recursal referente a este recurso ou efetuar o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Após, retornem-se conclusos. Publique-se. Brasília, 8 de janeiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora